Tribunal: STF
Processo: ARE 1337034
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 9):
    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERÍCIA QUE COMPROVA SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DO ADICIONAL – LEI MUNICIPAL QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.”
    No RE (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de Osvaldo Cruz sustenta violação aos arts. 7º, XXIII; e 39, § 3º, da Constituição, bem como à SV 37. Em suma, defende a impossibilidade de pagamento do adicional de insalubridade a servidor público municipal estatutário, cujo benefício carece de regulamentação por lei própria. Ainda, destaca que “não cabe ao Judiciário estabelecer critérios próprios para a determinação do cálculo do adicional pretendido” (fl. 3, Vol. 13).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) o recorrente não apontou “as razões pelas quais o extraordinário teria cabimento, limitando-se, ao revés, a tecer considerações ligadas ao mérito da sua insurgência”; (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282/STF, 356/STF e 283/STF; (c) trata-se de ofensa reflexa à Constituição; e (d) o recorrente não demonstrou, “de forma clara e insofismável a existência de repercussão geral” (Vol. 15).
    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade dos óbices sumulares apontados na decisão agravada, alegando, ainda, ofensa direta à Constituição e a repercussão geral da matéria (Vol. 17).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Lei Municipal 2.057/1997) e nas provas dos autos, manteve a sentença que julgara procedente o pedido, para reconhecer à autora o direito ao adicional de insalubridade no grau máximo (40%), desde a data do exercício do cargo de gari.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o benefício em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.220.481-AgR, Rel Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2019) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.220.203-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI -Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2019) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente